Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000532-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMIR DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RODOLFO COUTO

AGRAVADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO CONDICIONADAS AO DEPÓSITO DOS VALORES CONTRATADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ademir da Silva Santos contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC. O agravante pleiteia a manutenção da posse do bem e a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes até o julgamento da ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela para manutenção da posse do bem objeto de financiamento; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão da inscrição do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito, mediante depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a possibilidade de manutenção da posse do bem e suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes desde que o consumidor deposite judicialmente os valores contratados, e não apenas os incontroversos.

O deferimento da tutela para manutenção da posse e suspensão da negativação pressupõe o adimplemento das parcelas nos valores originalmente pactuados, ainda que por meio de depósito judicial, conforme precedentes do TJ/BA e de outros Tribunais Estaduais.

A decisão agravada, que negou a antecipação da tutela sem considerar a possibilidade de adimplemento mediante depósito integral, merece reforma parcial para reconhecer tal possibilidade, ratificando, nesse ponto, a decisão interlocutória concessiva parcial anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O consumidor pode manter a posse do bem financiado e ter suspensa a inscrição em cadastros de inadimplentes, desde que deposite judicialmente o valor integral das parcelas contratadas.

A concessão parcial da tutela antecipada condiciona-se ao adimplemento das obrigações nos moldes originais do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8062188-72.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 16.08.2024.

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8033100-91.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 10.02.2021.

TJ-AL, Agravo de Instrumento nº 0808049-63.2023.8.02.0000, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, Quarta Câmara Cível, j. 27.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000532-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ADEMIR DA SILVA SANTOS e como agravada YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.